Tribunal: STF
Processo: Rcl 46833
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por intermédio da Petição 8.080/2023 (eDOC 66), a parte reclamante alega o descumprimento, pelo Tribunal Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, da decisão proferida nesta reclamação (eDOC 53).



    Nesses termos, aduz que:



    “(...) após o julgamento, foi determinado o fim do sobrestamento e, o processo foi incluído em pauta para novo julgamento. Contudo, para surpresa da ora reclamante, insiste a 3ª Turma do E. 9ª Tribunal Regional do Trabalho em descumprir a tese vinculada no julgamento da ARE-RG 1.121.633, ao proferir novo acórdão, ora anexo (documento declarado autêntico nos termos do artigo 830 da CLT), com o seguinte fundamento: 



    (…)



    Contudo, o r. acórdão, deixou de aplicar a tese firmada quando do julgamento do Tema 1046, bem como de aplicar a cláusula normativa invocada pela ora reclamante, sob o argumento de que a cláusula em si não teria sido invalidada. 



    Entretanto, ignorou o r. acórdão que para aplicação concreta da tese jurídica firmada quando do julgamento do Tema 1046 não basta simplesmente que o E. Tribunal Regional consigne a validação da norma, mas que a aplique no caso concreto, posto que, se assim não o fizer, estará tornando-a ineficaz e, de forma indireta, inválida. 



    Assim, é evidente que a r. decisão ora atacada deixou de respeitar as decisões do Pleno desse Tribunal nos processos que deram origem ao Tema nº 1.046, com repercussão geral”. (eDOC 66, pp. 3/6 – ID: 6c5b95b2)



    Em virtude da suposta desobediência à decisão proferida nesta reclamação, a reclamante postula a cassação da nova decisão proferida pelo Tribunal de origem para, assim, afastar o pagamento de horas extras.



    Pois bem.



    Conforme consta na decisão por mim proferida, julguei procedente a reclamação para “cassar a ato reclamado e determinar o sobrestamento do Processo AIRR 0010893- 04.2016.5.09.0652, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633”. (eDOC 53, p. 4)



    No julgamento do agravo regimental interposto, os termos da aludida decisão restaram mantidos.



    Ora, verifica-se que a decisão se limitou a dar cumprimento ao despacho de sobrestamento proferido no paradigma da repercussão geral. Não se estendendo, pois, a análise quanto à aplicação da tese assentada no Tema 1046-RG.



    Desta feita, tendo em vista o cumprimento da determinação pelo Tribunal reclamado, impertinente o pleito da parte reclamante, porquanto encerrado o trâmite deste feito, o que não obsta a propositura de nova demanda, caso haja desrespeito à orientação firmada por esta Corte.



    Ante o exposto, nada a prover.



    Arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente